Tribunal: TJMT
Processo: 1029628-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029628-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO AZEVEDO BRANDAO - CPF: 023.739.781-13 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), THAIS ELIZA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 023.533.761-77 (RECORRIDO), FELIPE FERNANDES DE MORAES - CPF: 031.656.181-94 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado, conforme art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença inalterada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS C/C MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2.

Hipótese em que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda com a previsão de datas para pagamento dos valores, ultrapassados pelo comprador, com alegação de concordância tácita do vendedor, ônus do qual não se desincumbiu, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
.

3.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

4. Dano material comprovado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
FELIPE FERNANDES DE MORAES
em face de sentença de parcial procedência para
“1) Condenar o reclamado ao pagamento da multa/cláusula penal no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data do efetivo descumprimento do contrato/ausência de pagamento da última parcela (07/04/2022), bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 2) Condenar o reclamado ao pagamento do dano material no valor de R$ 1.682,18 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao vencimento da última parcela do financiamento que teve de ser honrado pelos reclamantes (10/06/2022), bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)”.

Em suas razões, em síntese, que não agiu de modo culposo, pelo que o atraso se deu em razão de trâmites bancários para financiamento e que o contrato se deu sobre perspectiva de evento futuro e incerto.

Ainda, que descabe o dano material, pelo que as parcelas vencidas foram quitadas em conjunto com o saldo devedor.

Requer a reforma integral da sentença ou, de forma alternativa, que seja reduzida a cláusula penal, fixada em 10% no contrato, para que seja aplicada somente sobre o saldo devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029628-62.2022.8.11.0002

Polo Ativo

FELIPE FERNANDES DE MORAES

Polo Passivo

THIAGO AZEVEDO BRANDAO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há responsabilidade da recorrente no atraso do pagamento de parcela de compromisso de compra e venda e se houve dano material.

Não vinga a pretensão recursal. Explico.

Havia entre as partes a pactuação de contrato pelo qual estabelecia a obrigação da parte compradora, ora recorrente, nos pagamentos das parcelas, constando de forma expressa que o pagamento se daria mediante financiamento bancário habitacional ou recursos próprios, de responsabilidade única do comprador:

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Não obstante a insurgência recursal, a parte ré/recorrente deixou de apresentar a prova desconstitutiva, consoante o encargo probatório que lhe cabe.

Sendo a relação privada, prevalece, a rigor, a autonomia de vontade e a força do contrato expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
como lei entre as partes, até mesmo porque não há qualquer elemento ou mesmo pedido para a relativização.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO RECURSAL DE SE OBSERVAR ESTRITAMENTE O PACTUADO. CONTRATO LIVREMENTE ACEITO E NEGOCIADO. ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ter sido o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado (
pact sunt servanda
) (art. 421, parágrafo único, do CC).

Se o cálculo formalizado pela autora não observou rigorosamente o que foi estipulado contratualmente, deve a sentença ser alterada para se adequar ao que foi pactuado.

(N.U 1003786-26.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Assim, ausente qualquer vício de vontade ou aditivo/contrato a amparar a dilação do prazo para pagamento, permanece hígido o instrumento e impõe o seu cumprimento, o que não foi efetivamente comprovado, encargo da parte recorrente.

Neste capítulo a sentença não comporta retoque e deve ser mantida a cláusula penal.

Em outro norte, considerando que não se trata de hipótese de inadimplemento absoluto, que, na realidade, houve o pagamento de mais da metade do preço contratual, pertine a irresignação recursal em relação à redução equitativa da penalidade (CC, art. 413), afinal, conforme já definiu o eg. STJ,
“no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda”
(STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – REDUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA – EXCESSO EVIDENCIADO – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio” (art. 413 do Código Civil).

(N.U 0017120-38.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Juiz entende que a causa está madura para julgamento e dispensa a produção de outras por desnecessidade não há que falar em cerceamento de defesa, pois cabe a ele, como destinatário final da prova, deferir ou determinar aquelas que entende necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

2. Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. No entanto, nenhuma dessas hipóteses está configurada no caso em testilha, pois, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida e, portanto, não há que falar em configuração de cerceamento de defesa no caso.

3. Sabe-se que o art. 413 do Código Civil dispõe acerca do dever do Juiz de reduzir equitativamente a penalidade se for excessiva ou se a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida.

4. O objeto da ação de cobrança foi alcançado, ou seja, apesar de ter sido reduzida, a multa contratual foi aplicada, logo, o pedido foi procedente, o que descaracteriza a hipótese de sucumbência recíproca.

(N.U 0002640-07.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Quanto aos danos materiais, a parte autora junta extrato com informação de pagamento, constando as parcelas em separado do pagamento do saldo devedor, sem a juntada de comprovante de pagamento a sustentar suas alegações.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da multa penal para 10% do saldo devedor (R$ 6.500,00), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024